Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-61.2011.8.11.0100
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-61.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (EMBARGANTE), NABOR RONI ANZANELLO (EMBARGADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (EMBARGANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NABOR RONI ANZANELLO (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) –
INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E PARA REDISCUSSÃO – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VANDERÇEI RECK JÚNIOR, e também por
Nabor Roni Anzanello e espolio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartell,
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001123-61.2011.8.11.0100 – Classe 198 – CNJ – Brasnorte, que deu provimento ao recurso
interposto por
Nabor Roni Anzanello e espolio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli,
para declarar a intempestividade dos embargos de terceiro e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito
(Número Único

0001123-61.2011.8.11.0100 – Única Vara da Comarca de Brasnorte
), restando prejudicado o recurso interposto por Vanderley Reck Júnior
(cf. Id. no 137717672).

O embargante
Vanderley Reck Júnior
interpôs os declaratórios vinculados ao Id. no 138949152 alegando que o v. acórdão padece de omissão por ter deixado “
de examinar a defesa apresentada pelo Embargante
” e diz que “
a intempestividade dos Embargos de Terceiro não é matéria de ordem pública passível de ser arguida a qualquer tempo e nem cognoscível de ofício pelo Juiz
”, defendendo a preclusão dessa arguição por não ter sido deduzida quando da defesa apresentada pelos embargados (cf. Id. no 138949152 - pág. 4); aduz, por outro lado, que,

os embargos foram ajuizados tempestivamente, pois, “
basta uma simples leitura do art. 1.048, do CPC/73 (art. 675, CPC/15) para se confirmar que os embargos de terceiro poderão ser opostos a qualquer tempo, durante o processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença
” (cf. Id. no 138949152 - pág. 9); alega, ainda, que o “
aresto ora embargado deixou de pronunciar expressamente acerca da utilidade dos Embargos de Terceiro como medida na defesa do direito de posse, admitindo o seu processamento, pelo princípio da fungibilidade
” (cf. Id. no 138949152 - pág. 11).

Diz ser “
imprescindível o pronunciamento expresso acerca das teses acimas alinhavas, mediante o prequestionamento dos seguintes dispositivos infraconstitucionais: art. 1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do CPC/2015, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC/2015, art. 1.048, CPC/1973, art. 675, do CPC/2015, art. 336, do CPC/2015, art. 342, CPC/2015, art. 1.052, do CPC/1973, art. 678, do CPC/2015, art. 1.050, §1o, do CPC/73, art. 677, §1o, CPC/15, art. 1.014, do CPC/2015, art. 517, do CPC/1973
” (cf. Id. no 138949152 - pág. 20).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, reformando o v. acórdão para
“reconhecer a melhor posse do Apelante/Embargante e a completa ausência da posse por parte dos Apelados, com a consequente procedência do pedido inicial dos Embargos de Terceiro”
(cf. Id. no 138949152 - pág. 22) e pelo presquestionamento dos artigos citados.

Os embargados apresentaram contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 140453665).

NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI interpuseram os declaratórios vinculados ao Id. no 139054689 e em longo arrazoado asseveram que o v. acórdão também padece de omissão porque “
deixou de consignar a
(possibilidade de)
imediata retomada do imóvel
”, providência que alegam ser cabível diante da reforma da r. sentença (cf. Id. no 139054689 - pág. 7); apontam “
erro de fato
” quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios dizendo
“que fixou a verba sucumbencial por equidade e, ainda, em patamar ínfimo, qual não condiz com os serviços jurídicos prestados pelos causídicos”
(cf. Id. no 139054689 - pág. 13), pleitearam, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, “
conferindo-lhes efeitos infringentes para reestabelecer o status quo ante com a reintegração de posse em favor dos Embargantes, bem como para readequar o valor devido a título de honorários sucumbências, fixando-o no patamar máximo permitido em Lei
” (cf. Id. no 139054689 - pág. 13).

O embargado Vanderley Reck contra-arrazoou os declaratórios com combate aos fundamentos recursais e torcida pela rejeição

dos declaratórios (cf. Id. no 140430199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, interpostos por ambas as partes, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

No tocante aos embargos interpostos por
Nabor Roni Anzanello e Espólio de
Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli nota-se que a interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica dos embargantes, cuidando-se de mero inconformismo quanto à fixação dos honorários advocatícios; se a r. sentença foi integralmente reformada para julgar extinto o processo, nada há para ser acrescentado.

Quanto aos embargos interpostos por Vanderley Reck Júnior (cf. Id. no 138949152), constata-se que tem nítido propósito de prequestionar a temática recursal, tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, o embargante invoca diversas normas
para fins de prequestionamento, uma vez que o v. acórdão proveu o recurso interposto pelos embargantes Nabor Roni Anzanello e Espólio de
Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli; destaco apenas que como constou do v. acórdão, “
a análise da tempestividade é matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício a qualquer tempo
” (cf. Id. no 135690694)
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022